Tribunal: TCU
Processo: 031.333/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, nos quais se aprecia embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 12888/2018  1a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. Jorge Abdon Fair, ex-prefeito do Município de Ibirataia/BA, condenando-o ao débito de R$ 164.000,00 e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, nos quais se aprecia embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 12888/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. Jorge Abdon Fair, ex-prefeito do Município de Ibirataia/BA, condenando-o ao débito de R$ 164.000,00 e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 12888/2018-TCU-Primeira Câmara , em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 e do art. 287, § 1o, do RI/TCU; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante; 9.3. encaminhar os autos à AudRecursos, a fim de que dê prosseguimento ao exame do recurso de revisão interposto (peças 73 a 130).